Tribunal: TJMT
Processo: 1016755-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016755-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ART. 157, § 2o, II E V E § 2o-A, I (POR 6 VEZES) – CONDENADO A PENA DE 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, COM MONITORAMENTO –
PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO E TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO PARA A COMARCA DE POCONÉ
– INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OBJETIVA, IMINENTE E PLAUSÍVEL DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – AUTORIDADE JUDICIAL QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE POCONÉ/MT – AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME – MERA ESPECULAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – ORDEM NÃO CONHECIDA –
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE INDICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO A SER REPARADO PELO HABEAS CORPUS
.

Observa-se que a autoridade judicial apontada como coatora (Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), atendendo a pretensão do beneficiário, declinou a competência para a Comarca de Poconé, não havendo interesse nesta parte da pretensão.

O
habeas corpus
preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, de modo que, meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de serem recolhidos ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu
jus libertatis
, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto, a exigir a extinção da ação sem exame do mérito neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ronan Carlos da Silva Arruda,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduziu que o paciente foi sentenciado nos autos da ação penal n. 1008392-88.2021.8.11.0002, cumprindo pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, V e § 2o-A, inciso I por 06 (seis) vezes), em regime inicial semiaberto, mediante monitoramento eletrônico.

Asseverou que o paciente sempre residiu e possui residência fixa na Comarca de Poconé/MT, sendo solicitado a remessa dos autos da execução penal n. 2001101-94.2021.8.11.0042 (SEEU) para a Comarca de Poconé, contudo o pedido foi indeferido pela autoridade judicial apontada como coatora.

Afirmou que o paciente, em 15 de fevereiro de 2023, compareceu à central de monitoramento, pois o equipamento se encontrava com problemas, ocasião que foi realizada sua substituição, além de apresentar as justificativas para eventuais falhas de comunicação (exerce a profissão de motorista de caminhão boiadeiro e diariamente realiza fretes para diversas localidades, zona rural, onde não possui sinal de comunicação).

Alegou, ainda, que
“ao acessar a plataforma do SEEU para consultar o andamento dos autos, restou constatado uma decisão com restrição de acesso desde 05.06.2023, aliado provavelmente a informação de violação ao monitoramento eletrônico”
(sic, id. 175908176, p. 3).

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a
“expedição do habeas corpus preventivo (salvo conduto), preservando o direito fundamental de continuar cumprindo sua pena em liberdade física...”
(id. 175908176, p. 7), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 176015151.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 178770195.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo não conhecimento do writ e, no mérito pela denegação da ordem (id. 179946183). Esclarecendo que não se vislumbra nenhum perigo iminente a liberdade do paciente, pois da decisão prolata pela autoridade judicial não há determinação de regressão, tampouco expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ronan Carlos da Silva Arruda,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduziu que o paciente foi sentenciado nos autos da ação penal n. 1008392-88.2021.8.11.0002, cumprindo pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, V e § 2o-A, inciso I por 06 (seis) vezes), em regime inicial semiaberto, mediante monitoramento eletrônico.

Asseverou que o paciente sempre residiu e possui residência fixa na Comarca de Poconé/MT, sendo solicitado a remessa dos autos da execução penal n. 2001101-94.2021.8.11.0042 (SEEU) para a Comarca de Poconé, contudo o pedido foi indeferido pela autoridade judicial apontada como coatora.

Afirmou que o paciente, em 15 de fevereiro de 2023, compareceu à central de monitoramento, pois o equipamento se encontrava com problemas, ocasião que foi realizada sua substituição, além de apresentar as justificativas para eventuais falhas de comunicação (exerce a profissão de motorista de caminhão boiadeiro e diariamente realiza fretes para diversas localidades, zona rural, onde não possui sinal de comunicação).

Pois bem.

C
umpre destacar inicialmente que ao paciente foi imposto o regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, bem como que o descumprimento de qualquer uma das condições poderia acarretar a revogação do benefício (id. 175908188, p. 41/44).

Em 17 de fevereiro de 2023, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou à autoridade apontada como coatora que a reativação da tornozeleira eletrônica, sendo verificado que o equipamento foi desativado em 29 de novembro de 2022, por ter apresentado violação de UCOR (detecção de corpo) (id. 175908191, p. 8).

Consta, ainda, dos autos que em 05 de junho de 2023, a autoridade apontada como coatora declinou a competência do executivo de pena para a Comarca de Poconé, vejamos:

“O recuperando cumpre pena, atualmente, no regime semiaberto.

Os comprovantes juntados nos sequenciais 53/55 demonstram que o recuperando possui vínculo empregatício e reside em Poconé/MT.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo declínio de competência ao Juízo execucional de Poconé/MT (seq. 59).

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista que o recuperando passará a residir em outra comarca, aquele juízo é o competente para fiscalizar o cumprimento da sua pena.

Assim, interpretando extensivamente o disposto no art. 1439, caput, da CNGCGJ/MT, e levando-se em consideração o regime de pena em questão, independentemente de anuência, e
declino
, portanto, de competência, nestes autos, determinando a sua remessa àquele juízo.

Advirto o recuperando para que se apresente, no prazo de 05 dias, no juízo da comarca de destino para dar continuidade ao cumprimento da sua pena...”
(id. 178770191, p. 22)

Desta forma,
observa-se que a autoridade judicial apontada como coatora (Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), atendendo a pretensão do beneficiário, declinou a competência para a Comarca de Poconé, não havendo interesse nesta parte da pretensão.

Noutro ponto, o paciente objetiva a expedição de um salvo conduto, tendo em vista uma decisão proferida nos autos de execução penal no

2001101-94.2021.8.11.0042, com restrição de acesso, provavelmente relacionada à informação de violação do monitoramento eletrônico.

Entretanto, não há qualquer perigo iminente do paciente sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, eis que na decisão prolatada no id. 175908191, p. 22, datada de 05 de junho de 2023, não há determinação de regressão, tampouco expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, tendo sido o feito encaminhado para a Comarca de Poconé, onde se aguarda a realização de audiência admonitória.

Assim, não foi anexado qualquer decisão que restringiria a liberdade do paciente, bem como é fácil perceber que
a remoção/desligar do equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena configura falta grave
e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, autoriza a
regressão
ao regime gravoso e os gravames daí decorrentes.

A propósito, vale conferir ementa de julgado desta Corte:

“... O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
In casu
, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento à distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante. Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, e tornar sua nova realidade”
(AgExec 1019430-40.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 30.11.2020).

Neste contexto, é imperioso salientar que a especial natureza do
habeas corpus
preventivo pressupõe a demonstração objetiva do constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente em sua liberdade de ir e vir.

Assim, o
writ
preventivo
“é cabível quando há ameaça ao direito que possuem os indivíduos ao livre exercício de sua liberdade ambulatória. Tal ameaça, entretanto, não deve ser mero prognóstico, uma tão-só conjectura, mas uma observação concreta, diáfana, comprovada através de elementos probatórios bastantes de modo a imprimir verdadeiro risco à liberdade do cidadão (RT 771/732)”
. (Habeas corpus. 8. ed., Barueri: Manole, 2008, p. 320)

Ainda, há de se ter em conta que a modalidade preventiva do
habeas corpus
somente é admitida quando, de fato, houver ameaça ao direito de locomoção do sujeito, ou seja, sempre que existir fundado receio de que o paciente venha a ser ilegalmente recolhido ao cárcere, decorrente de ameaça concreta de iminente prisão, sendo inviável a utilização da ação constitucional
“para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não ocorrentes e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente, em caráter definitivo e permanente, o salvo-conduto pretendido”
(vide: RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014).

A propósito, é nesse mesmo sentido o entendimento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“
Este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar, se houver motivos autorizadores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).”

(vide: N.U 1018155-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Na hipótese dos autos, a despeito da narrativa apresentada pelo paciente, não há sequer indícios de que o paciente se encontra cumprindo pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico esteja com a liberdade ameaçada em virtude de uma possível regressão de regime, uma vez que os documentos apresentados comprovam unicamente a violação do monitoramento eletrônico e o declínio de competência para a Comarca de Poconé/MT do executivo de pena do paciente
Ronan Carlos da Silva Arruda
.

Sendo assim, a mera suposição de que o paciente será regredido de regime não constitui uma ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo do
mandamus
para o fim pretendido.

Portanto, com base em tais fundamentos, inadmissível o julgamento do mérito do
writ
preventivo.

Por todo exposto, especificamente no que tange ao pedido de expedição de salvo-conduto ao paciente
Ronan Carlos da Silva Arruda
, suscito a preliminar de carência das condições ação por falta de interesse de agir e, por conseguinte,
EXTINGO A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do Código de Processo Penal c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023